Tribunal: STF
Processo: AI 542093
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI ESTADUAL Nº 3.188/1999. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 



    As controvérsias relativas à não cumulatividade sob a perspectiva do crédito financeiro não possuem repercussão constitucional. A concessão dos créditos em tal hipótese é uma liberalidade do legislador, de modo que as restrições previstas em legislação local devem ser consideradas eficazes até o advento de previsão específica na norma geral. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.